Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Processo : 0716394-08.2019.8.07.0001 DECISÃO Cuidam-se de apelações interpostas da r. sentença[1] que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na ação proposta por PEDRO HENRIQUE PAVETITS DE SALLES, em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, condenando a seguradora que custeie o tratamento cirúrgico, inclusive os materiais necessários constantes no relatório médico; bem como indenize o autor a título de dano moral no valor de R$ 2.000,00. O autor-apelante requereu a majoração do quantum arbitrado a título de dano extrapatrimonial A ré apelou adesivamente, requerendo o recebimento do recurso no duplo efeito e a reforma da r. sentença[2]. Contrarrazões da ré[3] e do autor[4], ambos pelo desprovimento de cada recurso. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a ré-apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. De mais a mais, ainda que ventilado algum fundamento específico a arrazoar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, não vislumbro perigo de irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, pois se, ao final, o recurso da ré-apelante for provido, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do autor-apelado pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que o beneficiário não teria condições de ressarcir prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do autor-apelado, diagnosticado com sinusite maxilo-etmoidal direita e obstrução nasal crônica, até porque, lado outro, se trata de riscos da atividade econômica da ré-apelante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 24 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16635059. [2] Id. 16635071. [3] Id. 16635070. [4] Id. 19418604.